Tribunal: TJPA
Processo: 0879712-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879712-09.2023.8.14.0301

APELANTE: JORGE RAIMUNDO EVANOVICH DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0879712-09.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM – PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JORGE RAIMUNDO EVANOVICH DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARA)

ADVOGADO: LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA - OAB/PA 15.047

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA ORDEM DE EXIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível
interposta por
Jorge Raimundo Evanovich dos Santos
contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
tutela provisória antecipada em caráter antecedente de exibição de documentos
, julgou improcedente o pedido, declarando válidas as cláusulas contratuais pactuadas. O apelante sustenta
cerceamento de defesa
, alegando ausência de apresentação dos contratos de empréstimos solicitados na tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
uma única questão em discussão
:
a questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão de suposto descumprimento da decisão que determinou a exibição dos contratos de empréstimo que originaram o termo de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco apelado
cumpre integralmente a tutela de urgência
, apresentando todos os contratos, extratos e documentos determinados pelo juízo, incluindo extratos contábeis de múltiplas linhas de crédito, termo de adesão Banparacard, declarações de quitação, cédulas de crédito bancário e contrato de confissão e novação de dívida.

4.

A instrução processual revela que o autor
foi devidamente intimado
para se manifestar sobre os documentos juntados e efetivamente se manifestou, apresentando parecer técnico e demonstrativo de cálculo, o que
afasta qualquer alegação de prejuízo à ampla defesa
.

5.

A alegação de cerceamento de defesa
não se sustenta
, pois a decisão antecipatória foi executada e o conjunto documental disponibilizado mostrou-se suficiente para o exercício da defesa e para o julgamento de mérito. Não há lacuna probatória a justificar a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento integral da ordem de exibição de documentos afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2.

A parte autora não demonstra prejuízo quando, intimada, tem acesso aos documentos apresentados e sobre eles se manifesta adequadamente.

3.

A apresentação de amplo conjunto documental, suficiente à formação do convencimento judicial, autoriza o julgamento de mérito e afasta a necessidade de renovação de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0879712-09.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM – PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JORGE RAIMUNDO EVANOVICH DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARA)

ADVOGADO: LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA - OAB/PA 15.047

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JORGE RAIMUNDO EVANOVICH DOS SANTOS
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – Pará, que nos autos TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, resolveu o mérito e julgou improcedente o pedido do autor, declarando válida as cláusulas contratuais pactuadas. (PJE ID nº
28613947, páginas 1-6)

As razões recursais aludem único argumento, a saber: cerceamento de defesa por ausência dos contratos de empréstimos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso segundo as razões eleitas. (PJe ID
28613957
, páginas 1-7).

Contrarrazões não apresentadas. (Certidão PJe ID
28613960
)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0879712-09.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM – PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

JORGE RAIMUNDO EVANOVICH DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARA)

ADVOGADA: LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA - OAB/PA 15.047

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.

Conheço do Recurso de Apelação Cível, pois atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.

Única premissa: cerceamento de defesa por ausência dos contratos de empréstimos.

Cenário fático.

JORGE RAIMUNDO EVANOVICH DOS SANTOS
requereu em sede de tutela de urgência de caráter antecedente, a exibição de todos os contratos de empréstimos que originaram o termo de confissão de dívida.

O magistrado deferiu parcialmente o pedido nos seguintes termos:

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação, apresente todos os contratos referentes às operações BANPARACARD, CREDICOMPUTADOR e ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, que originaram o Termo de Confissão de Dívidas constante nos autos, bem como planilha detalhada de evolução da dívida (demonstrando o histórico de todas as parcelas de empréstimo liquidadas e pendentes), bem como apresente os extratos bancários referentes ao período de contratação das operações citadas na exordial. (PJe ID nº 28613855, página 2)

Proferida sentença, o juízo julgou pela improcedência da ação sob o argumento de que “não restou comprovada a ocorrência de erro de cálculo, vício, conduta abusiva ou ato ilícito por parte da instituição financeira demandada que pudesse ensejar a revisão das cláusulas contratuais e consequente responsabilidade.” (PJe ID nº 28613947, página 6)

Irresignado,
JORGE RAIMUNDO EVANOVICH DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação argumentando
unicamente
que a tutela de urgência não foi cumprida, o que teria prejudicado a defesa, pois não sendo apresentados os documentos contratuais a parte interessada não teve oportunidade para aferir os parâmetros utilizados para apuração do saldo devedor e encargos aplicados.

Pois bem.

Adianto que as alegações não merecem acolhimento conforme os argumentos a seguir.

Após o deferimento da tutela antecipada em caráter antecedente, vejo que o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
acostou os seguintes documentos, a saber:

1 – Extrato contábil referente a linha de crédito
MIG – CONFISSÃO DE DIVIDA
; (PJe ID nº 28613864, páginas 1 e seguintes)

2 – Extrato contábil referente a linha de crédito
PARCELADO PLUS,
Contratação nº 11272779; (PJe ID nº 28613916, página 1)

3 – Extrato contábil referente a linha de crédito
BANPARA PARCELAS FIXAS,
Contratação nº 33021369; (PJe ID nº 28613916, página 2)

4 – Extrato contábil referente a linha de crédito
ANTECIPAÇÃO CÍRIO
; (PJe ID nº 28613916, página 3)

5 – Extrato contábil referente a linha de crédito
ANTECIPAÇÃO IMPOSTO DE RENDA
; (PJe ID nº 28613916, página 4)

6 – Extrato contábil referente a linha de crédito
CREDICOMPUTADOR SERVIDOR,
Contratação nº 1488501; (PJe ID nº 28613916, página 5)

7 – Extrato contábil referente a linha de crédito
BANPARA VAI A PRAIA
; (PJe ID nº 28613916, página 7)

8 – Extrato contábil referente a linha de crédito
BANPARA PARCERLADO
; (PJe ID nº 28613916, página 8)

9 – Extrato contábil referente a linha de crédito
CREDICOMPRA NATAL
; (PJe ID nº 28613916, página 9)

10 – Extrato contábil referente a linha de crédito
ANTECIPAÇÃO CIRIO
; (PJe ID nº 28613916, página 10)

11 – Extrato contábil referente a linha de crédito
MIG – CONFISSÃO DIVIDA
; (PJe ID nº 28613916, página 11)

12 – Extrato contábil referente a linha de crédito
BANPARA NA VOLTA AS AULAS
; (PJe ID nº 28613916, página 21)

13 – Extrato contábil referente a linha de crédito
BANPARACARD
(PJe ID nº 28613916, página 82 e seguintes)

14 –
TERMO DE ADESÃO BANPARACARD
; (PJE ID nº 28613930, páginas 1-7)

15 –
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO BANPARACARD
; (PJE ID nº 28613930, páginas 1-9)

16 –
CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA;
(PJe ID nº 28613931, páginas 1-4)

17 –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CREDICOMPUTADOR
), nº 1950700; (PJe ID nº 28613932, páginas 1-6)

18 –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ANTECIPAÇÃO IMPOSTO DE RENDA
), nº 487131992; (PJe ID nº 28613933, páginas 1-9)

Portanto, vejo que a tutela de urgência foi integralmente cumprida com a exibição de todos os documentos exigidos pelo juízo.

Na mesma linha, não há falar em cerceamento de defesa por ausência das tratativas, pois além de estarem nos autos, o autor foi intimado para se manifestar sobre a juntada, momento em que apresentou parecer técnico sobre os contratos e também demonstrativo de cálculo indicando o valor que entende devido, conforme consta no ID nº 28613938.

Nesse sentido.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e exibição de documentos, ajuizada por consumidora contra instituição financeira. A parte autora alegou abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas em dois contratos de empréstimo pessoal e postulou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com consequente restituição dos valores pagos a maior. Pleiteou ainda a produção de prova pericial, alegando cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal são abusivas a ponto de justificar sua revisão judicial; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial requerida pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessário demonstrar que a taxa contratada excede em uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN.
4. A mera alegação genérica de desvantagem econômica sem prova robusta e concreta não é suficiente para justificar a revisão contratual das taxas de juros livremente pactuadas entre as partes.
5. A autora não comprovou que as taxas de juros contratadas nos empréstimos em análise superam significativamente a média de mercado, tampouco demonstrou desvantagem exagerada, conforme exige o art. 51, §1º, do CDC.
6. A prova documental acostada pela instituição financeira demonstrou com clareza os termos pactuados, inexistindo necessidade de prov a pericial para o deslinde da controvérsia, que se mostra eminentemente de direito, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do CDC, não exime o consumidor do ônus de provar a abusividade das cláusulas contratuais, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade evidente em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
2. A não realização de prova pericial em ação revisional não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos com provas documentais aptas à formação do convencimento judicial.

3. É ônus do consumidor comprovar a desvantagem excessiva decorrente das cláusulas contratuais, não bastando alegações genéricas de abusividade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.272125-3/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2025, publicação da súmula em 05/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com danos morais e repetição do indébito, alegando fraude em contratos consignados averbados em seu benefício previdenciário. O banco réu defendeu a regularidade das contratações eletrônicas e dos lançamentos.
A perícia digital atestou a integridade dos documentos, embora apontasse inconsistências (como uso de fotos idênticas e localização dos IPs), sem, contudo, comprovar falsidade ou manipulação.
O juízo de origem colheu o depoimento pessoal do autor, que reconheceu as contratações e o recebimento dos valores, o que foi confirmado por gravações telefônicas.

O autor apelou, alegando cerceamento de defesa pela ausência de intimação para exibição dos contratos originais e por suposta confirmação de falsidade pericial.

Afastou-se a preliminar de cerceamento, pois a instrução foi ampla e suficiente, com produção de prova técnica e colheita de depoimento pessoal, sendo legítimo o julgamento antecipado.
Com base no conjunto probatório - laudo técnico, gravações e confissão do autor -, reconheceu-se a validade dos contratos e a improcedência dos pedidos.

Tese:
Não há cerceamento quando a instrução, com perícia e depoimento do autor, evidencia sua ciência e anuência quanto aos contratos.
Contradições entre a inicial e o depoimento pessoal, aliadas a outros elementos, legitimam os negócios jurídicos e afastam a pretensão declaratória, repetição de indébito e indenização por dano moral.

Dispositivo:
Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.317872-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 01/10/2025)

Nesse sentido, considerando que as razões recursais sustentam apenas a ocorrência de cerceamento de defesa por descumprimento da tutela de urgência, rejeito a premissa, uma vez que o BANPARA cumpriu a integralidade do comando judicial apresentando todos os contratos solicitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos conforme fundamentação ao norte lançada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/01/2026